Tribunal: TJMT
Processo: 1062870-44.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062870-44.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DIANA SCHMOELLER - CPF: 005.683.831-09 (RECORRIDO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇAO. MÉRITO. SERVIDORA PUBLICA ESTADUAL.
LICENÇA-PRÊMIO. USUFRUTO COMPULSÓRIO DURANTE A PANDEMIA. SERVIDORA EM ATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO DO PERÍODO AOS ASSENTAMENTOS FUNCIONAIS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 300553870 - reclamação nº 1062870-44.2024.8.11.0001 –
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais - Gabinete 2
)
, que julgou procedente o pedido, condenando o Estado ao pagamento da licença prêmio de 4/5/2020 a 2/7/2020, correspondente a 60 (
sessenta
) dias.

- PREJUDICIAL DE MÉRITO
.

- da prescrição.

Conforme estabelece o Decreto 20.910/32 (
prescrição quinquenal

nas dívidas da União, Estados e Municípios
), restam prescritos os valores anteriores aos 5
(cinco)
anos à data de distribuição da ação.

No caso em tela, por
tratar-se de hipótese de crédito resultante da relação de trabalho, não se opera a prescrição de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, consoante disposto na Súmula 85/STJ.
Precedente. (
TJMT – TR - N.U 1028154-90.2021.8.11.0002 – Rel. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO - DJE 16/05/2022
).

Nesse sentido:

“Súmula 85/STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Reconheço, portanto, a prescrição da pretensão em relação aos 5 anos anteriores à distribuição do pedido.

- MÉRITO.

- da situação fática.

Restou incontroverso que a Recorrida é servidora pública estadual e que, no período de 4/5 a 2/7/2020, foi afastada de suas funções para usufruto de licença-prêmio, por determinação unilateral da Administração Pública, com fundamento no art. 8 do Decreto Estadual nº 413, de 18 de março de 2020, editado durante a pandemia da COVID-19.

Inexistiu, por parte da servidora, qualquer requerimento prévio ou manifestação de vontade no sentido de usufruir da licença nesse período. Ao contrário, a medida foi imposta de forma compulsória, enquadrando-se nas hipóteses reconhecidas pela jurisprudência como ilegais, por violarem o caráter facultativo do referido benefício.

A sentença reconheceu a ilegalidade do ato e condenou o Estado à conversão do período em pecúnia, correspondente a 60 (sessenta) dias, acrescida de correção monetária e juros.

O Estado, por sua vez, sustenta a impossibilidade de conversão em pecúnia da licença-prêmio para servidor em atividade, com base na Súmula nº 07 da Turma Recursal da Fazenda Pública do TJMT, bem como a legalidade do ato administrativo, diante do contexto excepcional da pandemia.

- da conversão em pecúnia.

Compete à Administração Pública a decisão quanto ao usufruto ou a indenização em pecúnia, respeitado o interesse público e a disponibilidade financeira.

Somente a impossibilidade de fruição das verbas pleiteadas, a que tem direito a servidora pública, permite a incorporação deste mesmo direito ao seu patrimônio, tornando viável sua conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado.

Verifica-se que a Recorrida ainda se encontra em atividade no serviço público, situação que veda a pretendida conversão em pecúnia, uma vez que o vínculo entre a servidora e Administração se mantém.

Nesse sentido:

“SÚMULA 07/TR-TJMT: É descabida impor a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída por servidor público que se encontra na ativa, ante a possibilidade de usufruir do benefício a qualquer tempo, antes da aposentação.”

A interpretação do STF é firme no sentido de ser devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro, apenas quando da aposentadoria do servidor.

Contudo, se tratando de servidora na ativa, o entendimento manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que, diferente do que ocorre com o servidor que se aposenta ou rompe o vínculo com a Administração, deve comprovar o indeferimento ao pedido tempestivo de fruição das férias e/ou licença-prêmio. Precedentes. (
STF - ARE 1030508 AgR – Rel. Min. EDSON FACHIN - 2ª T – j. 24/4/2019 – Dje 07-5-2019) e (TJMT – Ap 40341/2016 - DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 1ª CDPC – j. 29/05/2017 - DJE 12/6/2017
)

Portanto, o servidor ativo, somente terá direito à conversão das férias não usufruídas em pecúnia, quando houver recusa injustificada da administração.

Considerando a inexistência de comprovação da negativa da administração em autorizar a fruição das férias, o que estava ao seu alcance, a conversão torna-se incabível.

Sendo assim, verifica-se que não houve enriquecimento injustificado pela Administração Pública, porque a parte Recorrida encontra-se na ativa e poderá usufruir oportunamente os referidos benefícios antes da aposentadoria.

- do usufruto compulsório.

No caso, restou comprovado nos autos que a fruição da licença-prêmio ocorreu de forma compulsória, por determinação administrativa, sem prévio requerimento da servidora.

A excepcionalidade da pandemia não afasta a exigência legal de requerimento para a fruição voluntária do benefício, sendo, portanto, ilegal a sua imposição unilateral.

É ilegal a determinação compulsória de usufruto de licença-prêmio imposta por decretos municipais em razão da pandemia, quando não houver requerimento prévio por parte do servidor público. A restituição do período de licença-prêmio usufruído compulsoriamente é devida, desde que comprovado o caráter impositivo da medida administrativa. Precedentes. (
TJMT – 2ª CDPbC – RApC nº 1003795-73.2021.8.11.0003 – rel. Juiz GILBERTO LOPES BUSSIKI – convocado – j. 28/3/2023 - DJe 10/4/2023
); (
TJSP – 13ª CDPb – RApC nº 1002417-93.2020.8.26.0587 – relª. Desembargadora Isabel Cogan – j. 24/2/2022
); (
TJSP – 3ª CDPb – RApC nº 1008041-22.2020.8.26.0071 – rel. Desembargador Camargo Pereira – j. 21/9/2022
) e (
TJSP – 3ª CDPb – RApC nº 1000384-16.2020.8.26.0140 – rel. Desembargador Kleber Leyser de Aquino – j. 15/2/2022
)
.

Assim, embora afastada a possibilidade de conversão em pecúnia, impõe-se manter o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo, com a restituição do período de 60 (sessenta) dias aos assentamentos funcionais da Recorrida, a fim de que possa usufruí-lo futuramente, em momento de sua conveniência e observadas às necessidades e a organização do serviço público.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para:
1.1)
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido;
1.2)
Afastar a condenação à conversão em pecúnia da licença-prêmio, em razão de a Recorrida encontrar-se em atividade, nos termos da Súmula nº 7/TR-TJMT;
1.3)
Manter o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo que impôs o usufruto compulsório da licença-prêmio, com a restituição do período de 60 (sessenta) dias

aos assentamentos funcionais da Recorrida, para que possa usufruí-lo futuramente, observadas as necessidades e conveniência da Administração Pública;
1.4)
Fixar que a fruição deverá ocorrer mediante requerimento da servidora e em conformidade com a legislação vigente.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025